Tribunal: TJSP
Processo: 1064736-67.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. Contrato garantido por alienação fiduciária. Notificação extrajudicial enviada ao endereço declarado pelo devedor quando do ajuste, mas não recebida. Tema repetitivo 1132 do STJ a dispensar a prova do recebimento nessas circunstâncias, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Notificação extrajudicial genérica que, embora mencione ser devida a parcela de no 2 "e

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. Contrato garantido por alienação fiduciária. Notificação extrajudicial enviada ao endereço declarado pelo devedor quando do ajuste, mas não recebida. Tema repetitivo 1132 do STJ a dispensar a prova do recebimento nessas circunstâncias, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Notificação extrajudicial genérica que, embora mencione ser devida a parcela de no 2 "e demais subsequentes", indica apenas o valor correspondente a uma prestação. Insuficiência. Impossibilidade de aferir o conteúdo regular da intimação, de verificar os pagamentos efetuados e de purgar a mora, que na fase pré-processual se contenta com a quitação apenas do débito vencido. Precedentes da Corte. Autora que, ademais, confessa o pagamento do débito especificado na missiva. Mora não comprovada. Sentença de extinção mantida. Recurso desprovido.